Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-37.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018614-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LINDAURA MARIA DOS ANJOS - CPF: 486.832.721-68 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 23624087) proferida em
ação de cobrança (URV, 11,98%)
.

Assegura que nos anos de 2003 e 2007 houve a reestruturação da carreira dos servidores públicos do Município, por intermédio da edição de leis complementares, a extinguir eventuais perdas alusivas à conversão dos vencimentos para Unidade Real de Valor – URV. Ainda, que além de promover o aumento nos vencimentos dos servidores, referidas leis constituíram como termo inicial para contagem do prazo prescricional.

Assevera que caso mantida a condenação, deverão incidir, sobre o valor apurado, o imposto de renda e a contribuição previdenciária.

Afiança que “
o município não pode suportar integralmente os ônus da sucumbência, devendo ser reformada a sentença para que os honorários sejam fixados proporcionalmente à sucumbência”.

Contrarrazões (Id. 23624091).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 27229957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido elencado na presente ação, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pelo que condeno o requerido ao pagamento em favor da requerente da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, limitado ao percentual máximo de 11,98%.

Eventual defasagem, apurada no processo de liquidação, deverá ser incorporada à remuneração atual da requerente. A apuração dos valores retroativos deverá limitar-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. A apuração dos valores retroativos deverá observar a totalidade das verbas percebidas pela parte autora no período, a qualquer título, inclusive adicional de férias, gratificação natalina ou qualquer outra vantagem ou benefício assegurado por lei. Sobre o crédito apurado deverão incidir os descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda
.

Os valores retroativos eventualmente apurados deverão ser atualizados na forma do Tema 905 do STJ, a saber:
‘(a.) até julho2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária conforme índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária pelo IPCA-E’.

Sem custas.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. TJMT, com nossas homenagens. (Id. 23624087, fls. 3/4).

Começo pelo reexame necessário.

A autora é servidora do Município de Cuiabá e pretende a incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) aos seus proventos, decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento da diferença havida na remuneração.

Todavia, em análise à ficha financeira apresentada pela autora no ano de 1994 (Id. 23624062, fls. 3) consta a rubrica “DIF. MÊS ANT URV”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano, bem como as rubricas “DIF, MAIO-94, “DIF. JUN-94” e “DIF. JUL-94”, com pagamentos realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1994.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja a autora.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração da autora, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Retificada a sentença, os honorários advocatícios devem ser suportados pela autora, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código. Em consequência, prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020